Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709195-32.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO RECORRIDO: GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL. ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OUTRAS AGREMIAÇÕES POLÍTICAS QUE INTEGRARAM A COLIGAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CANDIDATO E DO PARTIDO POLÍTICO. MANUTENÇÃO. I. Em se tratando de dívida contraída por candidato a cargo eletivo e assumida pelo partido político respectivo, não se estabelece, na ação de cobrança respectiva, litisconsórcio passivo necessário com outras agremiações partidárias que integraram a coligação formada, à luz do que preceitua o artigo 114, caput, do Código de Processo Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.514/1997, com a decisão do “órgão nacional de direção partidária” pela assunção da dívida, automaticamente o “órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato”. III. Evidenciados nos autos a existência e o inadimplemento da dívida de campanha, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente ao seu pagamento o candidato e o diretório regional do partido político. IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário em razão da coligação de partidos em torno de sua candidatura, bem como a ausência de comprovação de assunção da dívida pelo Partido dos Trabalhadores. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luis Carlos Alcoforado, OAB/DF 7.202. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luis Carlos Alcoforado, OAB/DF 7.202. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010